Tribunal: TJDFT
Processo: 0722925-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0722925-31.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: NEILA PORTELA MENDES DECISÃO Defiro o pedido formulado pelo advogado dativo, Dr. Carlos Vitor Alves Franco, na petição de ID 70207106, considerando a atuação do causídico em favor da parte recorrida (ID 66980730) e a fixação dos honorários advocatícios, nos termos da Decisão de ID 70207106. À secretaria para que proceda a expedição da Certidão dos Honorários, nos termos da Lei Distrital no 7.157/2022 e Decreto Distrital no 43.821/2022. Brasília/DF, 28 de março de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora